Tribunal: STJ
Processo: 5000148-20.2021.8.24.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157570 - SC(2024/0254466-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADA
: FERNANDA DONADEL DA SILVA - SC042460
AGRAVADO
: M.R DE OLIVEIRA LTDA
AGRAVADO
: M.R. DE OLIVEIRA EIRELI
ADVOGADA
: JAIME LUIZ LEITE - SC010239
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os trechos do voto da apelação e do acórdão integrativo transcritos pelo
agravante não evidenciam pronunciamento específico e suficiente sobre os pontos
delimitados na decisão agravada quanto ao excesso de exação por erro de cálculo,
reconstituição da conta gráfica, apuração mensal do ICMS, indeferimento de provas,
distribuição do ônus da prova e violação à hierarquia das leis e ao princípio da
legalidade.
2. O dever de fundamentação suficiente sobre temas decididos não se confunde com
o dever de pronunciamento acerca de questões objetivamente suscitadas nos
embargos de declaração e relevantes ao deslinde da controvérsia.
3. Reconhecida a violação ao
do Código de Processo Civil, impõe-se o
art. 1.022
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de
declaração, com apreciação integral das alegações.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54719168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ba41434-bc48-42af-a732-f2f51942978b

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ba41434-bc48-42af-a732-f2f51942978b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157570 - SC (2024/0254466-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADA
: FERNANDA DONADEL DA SILVA - SC042460
AGRAVADO
: M.R DE OLIVEIRA LTDA
AGRAVADO
: M.R. DE OLIVEIRA EIRELI
ADVOGADA
: JAIME LUIZ LEITE - SC010239
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os trechos do voto da apelação e do acórdão integrativo transcritos pelo agravante
não evidenciam pronunciamento específico e suficiente sobre os pontos delimitados na
decisão agravada quanto ao excesso de exação por erro de cálculo, reconstituição da
conta gráfica, apuração mensal do ICMS, indeferimento de provas, distribuição do
ônus da prova e violação à hierarquia das leis e ao princípio da legalidade.
2. O dever de fundamentação suficiente sobre temas decididos não se confunde com o
dever de pronunciamento acerca de questões objetivamente suscitadas nos embargos
de declaração e relevantes ao deslinde da controvérsia.
3. Reconhecida a violação ao
do Código de Processo Civil, impõe-se o
art. 1.022
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de
declaração, com apreciação integral das alegações.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Santa Catarina contra a decisão
de lavra do Ministro Herman Benjamin (fls. 975/978), que deu parcial provimento ao recurso
Documento eletrônico VDA53929217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:25
Código de Controle do Documento: 69e22528-32ae-4279-8537-a1ce9aedb697

especial do agravado para reconhecer violação do
do Código de Processo Civil e
art. 1.022
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de
declaração.
A parte agravante sustenta a inexistência de omissão do Tribunal de origem
alegando, em síntese que o acórdão enfrentou explicitamente as teses de excesso de execução ao
considerar não evidenciado o excesso de cobrança da penalidade; de cerceamento de defesa ao
considerar desnecessária a produção de provas; de regularidade formal da CDA na reconstituição
da conta gráfica e a apuração do ICMS devido pelo Fisco; do ônus da prova; bem como de ofensa à
hierarquia das leis.
Impugnação apresentada às fls. 995/998.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Não obstante as razões do agravo interno, denota-se que a decisão monocrática deve
ser mantida, especialmente porquanto o agravante não trouxe argumentos suficientes para
desconstituí-la.
A decisão monocrática agravada reconheceu a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, diante da omissão do Tribunal de origem sobre questões relevantes suscitadas nos
embargos de declaração, relacionadas ao alegado excesso de exação por erro de cálculo específico
(com aumento indevido do principal em R$ 53.328,54), à reconstituição da conta gráfica e à
apuração mensal do ICMS, à existência de decisão quanto à produção de provas, à distribuição do
ônus da prova e à apontada violação à hierarquia das leis e ao princípio da legalidade,
determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos, com apreciação integral das
alegações (fls. 975-978, e-STJ).
Não se vislumbram razões aptas a infirmar tal conclusão.
Os trechos do voto da apelação e do acórdão integrativo transcritos pelo agravante,
embora façam menção ao cerceamento de defesa e desnecessidade de prova pericial; suficiência de
fundamentação da sentença; higidez formal da CDA; necessidade de ajuste dos encargos para
adoção exclusiva da Taxa Selic; mérito tributário quanto ao estorno proporcional de créditos; e
multa de 75%, não evidenciam pronunciamento específico e suficiente sobre os pontos
delimitados na decisão agravada, notadamente: i) a alegação concreta de excesso de exação
por erro de cálculo, com indicação do montante (R$ 53.328,54) e das planilhas apresentadas;
ii) a reconstituição da conta gráfica e a apuração mensal do ICMS sob a ótica da não
cumulatividade; iii) a existência de decisão quanto ao indeferimento de provas; iv) a
distribuição do ônus da prova ao Fisco na constituição do crédito tributário; e v) a tese de
Documento eletrônico VDA53929217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:25
Código de Controle do Documento: 69e22528-32ae-4279-8537-a1ce9aedb697

violação da hierarquia das leis e da legalidade, segundo os parâmetros invocados pela
recorrente.
Com efeito, do acórdão recorrido em apelação, infere-se que não houve
enfrentamento específico das alegações pontuais acima referidas, destacadas na própria decisão
monocrática (fls. 975-978, e-STJ), a justificar a determinação de retorno dos autos para novo
julgamento dos embargos de declaração, com apreciação integral.
Vale ressaltar, a propósito, que não se confundem fundamentação suficiente sobre
temas decididos com o dever de pronunciamento acerca de questões objetivamente suscitadas nos
embargos de declaração e relevantes ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando vinculadas à
definição do valor exigido, ao método de apuração do tributo e ao exame de provas e ônus
probatório.
Em consequência, era mesmo de se reconhecer a violação ao artigo 1.022 do CPC,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal
para que haja novo julgamento dos Embargos
a quo
de Declaração opostos pela Fazenda Nacional.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO.
ANÁLISE
DE
QUESTÃO
ESSENCIAL.
OMISSÃO. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. ANÁLISE
ART. 1.026,
PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
PARA DETERMINAR NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS.
1. Configura-se a negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, deixa de se
manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgado.
2. A omissão em analisar a alegação de que o valor da condenação já
contemplava a correção monetária até o ajuizamento da ação, bem como a tese
de que a matéria, por ser de ordem pública, não se sujeita à preclusão, constitui
vício que impõe a anulação do acórdão dos embargos de declaração.
3. Reconhecida a violação ao
do CPC, impõe-se o retorno dos autos à
art. 1.022
origem para que seja proferido novo julgamento, sanando-se os vícios apontados.
4. O provimento do recurso por ofensa ao
do CPC torna prejudicada a
art. 1.022
análise das demais questões veiculadas no recurso especial, inclusive a referente
à multa do
§ 2o, do CPC, cuja pertinência deverá ser reavaliada pelo
art. 1.026,
Tribunal de origem no novo julgamento dos aclaratórios.
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 3.026.218/SP,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.

Documento eletrônico VDA53929217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:25
Código de Controle do Documento: 69e22528-32ae-4279-8537-a1ce9aedb697

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR. INATIVOS. GDIBGE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A discussão nos presentes autos é sobre a exigibilidade da gratificação de
desempenho de atividade em pesquisa, produção e análise, gestão e infraestrutura
de informações geográficas e estatísticas (GDIBGE) aos inativos em relação à
cobrança dos valores das verbas em atraso, ou seja, da impetração do mandado
de segurança originário até a implementação da gratificação.
2. Nos termos do que dispõe o
do Código de Processo Civil (CPC),
art. 1.022
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
3. Contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto na origem, as
particulares opuseram embargos de declaração para que o Tribunal a quo se
manifestasse acerca de questões essenciais para o deslinde da controvérsia,
contudo o Regional rejeitou o recurso integrativo sem apreciar o questionamento
a ele feito.
4. Os autos devem retornar à origem para que sejam sanados os vícios apontados
nos embargos de declaração por meio de novo julgamento do recurso, com
manifestação expressa em relação aos seguintes argumentos: (i) tendo sido
implementada a obrigação de fazer decorrente do mesmo título, a discussão
acerca da inexigibilidade do título quanto à obrigação de pagar, dela derivada,
estaria preclusa e (ii) quanto ao desfecho do mandado de segurança e da ação
rescisória em relação à aplicabilidade ou não da Súmula Vinculante 20/STF.
5. Em relação à mesma controvérsia, a Segunda Turma desta Corte, no
julgamento do
reconheceu a ocorrência de violação ao
REsp n. 2.035.667/RJ,
do CPC. No mesmo sentido: REsp 2.148.083, relator Ministro
art. 1.022
Herman Benjamin, DJe de
REsp 2.142.045, relator Ministro
12/6/2024;
Francisco Falcão, DJe de
REsp 2.097.502, relator Ministro Benedito
11/6/2024;
Gonçalves, DJe de
REsp 2.097.725, de minha relatoria, DJe de
8/5/2024;
REsp 2.097.507, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de
17/4/2024;
REsp 2.095.986, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de
5/10/2023;
3/10/2023;
REsp 2.057.405, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
e
29/3/2023;
REsp 1.918.381, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 24/6/2022.
6. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso especial,
para, reconhecida a ofensa ao
II, do
anular o acórdão que
art. 1.022,
CPC/2015,
rejeitou os embargos de declaração, com determinação, ao Tribunal de origem,
para que supra as omissões apontadas, nos termos da fundamentação.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, relator para
REsp n. 2.074.526/RJ,
acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
29/10/2024.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:25
Código de Controle do Documento: 69e22528-32ae-4279-8537-a1ce9aedb697

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.157.570 / SC
Número Registro: 2024/0254466-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09003332620188240074 50001482020218240074 9003332620188240074
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: M.R DE OLIVEIRA LTDA
OUTRO NOME
: M.R. DE OLIVEIRA EIRELI
ADVOGADA
: JAIME LUIZ LEITE - SC010239
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : FERNANDA DONADEL DA SILVA - SC042460
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADA
: FERNANDA DONADEL DA SILVA - SC042460
AGRAVADO
: M.R DE OLIVEIRA LTDA
AGRAVADO
: M.R. DE OLIVEIRA EIRELI
ADVOGADA
: JAIME LUIZ LEITE - SC010239
TERMO
Documento eletrônico VDA54684798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:44
Código de Controle do Documento: 8fbc07eb-2ad1-4453-a92c-f384d48dacda

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:44
Código de Controle do Documento: 8fbc07eb-2ad1-4453-a92c-f384d48dacda